Tribunal: TJMT
Processo: 0007829-84.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007829-84.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007829-84.2016.8.11.0003

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO – PARCELA INADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada recusa injusta do credor, bem assim que a ação não preenche os requisitos próprios, é caso de manter a sentença de improcedência do pedido de consignação em pagamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007829-84.2016.8.11.0003

APELANTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSK

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.

Proc. referência
: Ação de Consignação em Pagamento n. 0007829- 84.2016.8.11.0003, código n. 837451 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Affonso Flores Schendrosk.

AÇÃO
: Consignação em Pagamento, ajuizada por Affonso Flores Schendrosk em desfavor de Banco PSA Finance Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda e extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC.

APELO
: o apelante diz que depois de ocorrido um impasse com a parcela n. 11 do contrato, vencida em 02/05/2015, foi ajuizada Ação de Busca e Apreensão (cód. 788910) pelo requerido apelado, bem assim que acabou por perder o prazo de pagamento do carnê do financiamento referente à parcela n. 20, vencida em 02/02/2016, e o banco se recusou a disponibilizar um novo boleto para pagamento da referida parcela, que foi objeto de anterior ação de consignação (cód. 816733), e ainda, que perdeu o boleto referente à parcela n. 26, em questão, e, novamente, o banco negou fornecer o boleto.

Alega que se enquadra como prova da tentativa de pagamento da parcela e da recusa de recebimento pelo recorrido, a confissão exaurida em sede de contestação de que a referida recusa é justa.

Aduz que as parcelas do financiamento foram liquidadas desde fevereiro de 2018, como consta da Ação Revisional em apenso sob o código n. 812061, somadas a esta consignação em pagamento relativa à parcela n. 26 e a consignação em pagamento referente à parcela n. 20.

Assevera que consta do caderno processual que houve a baixa da alienação fiduciária pelo próprio recorrido perante o DETRAN em 23/04/2018.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, para acolher o pedido de consignação em pagamento da parcela n.26, vencida em 02/08/2016.

CONTRARRAZÕES
: Id. 124257552.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007829-84.2016.8.11.0003

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a sentença impugnada que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento.

A lide advém do Contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 200083489 para aquisição do veículo CITROEN C4 -OP- GLX2.0, ano/modelo 2009/2010, placa NPH4567, cor PRETA, RENAVAM 181645459, garantido por alienação fiduciária, pactuado entre as partes em 30/05/2014, no valor de R$9.900,00 para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$357,20, com vencimento inicial para 30/06/2014 e final para 30/05/2018, em que o autor pretende a consignação para pagamento da parcela n. 26, vencida em 02/08/2016.

Narra a inicial que a consignação do montante de R$357,20 se faz necessária, ao argumento de que no mês de agosto de 2016 perdeu o boleto e entrou em contato com o banco, cujo atendente ficou de enviar e-mail com novo boleto, todavia não ocorreu.

Na contestação, o banco requerido sustenta que a recusa é justa porque a pretensão de consignação é contrária às cláusulas contratuais, bem assim que o autor objetiva o depósito de parcela vencida sem os encargos contratados e decorrentes da mora e, ainda, que não houve recusa em enviar o boleto, mas que o autor não concorda em pagar a incidência dos encargos da inadimplência e pretende depositar valor insuficiente para saldar o débito em atraso.

A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que não ficou demonstrada tentativa de pagamento pela via administrativa, ou prova da recusa da instituição financeira em receber o valor que o autor pretende consignar.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

Como se sabe, a ação de consignação em pagamento mostra-se cabível quando o devedor encontra dificuldades para se liberar da obrigação contratual, seja pela resistência do credor em receber o pagamento, seja pela insegurança ou risco de realizar o adimplemento da obrigação.

Do conjunto fático-probatório tem-se que não restou demonstrado nos autos a recusa injusta do requerido, aqui apelado, em receber o valor devido pelo autor apelante, conforme registrou a sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“Atento a tais regramentos e compulsando os autos pode-se depreender que o requerente, pugna pela consignação da parcela indicada na exordial, apontando como saldo devedor o importe de R$357,20.

Desta feita restou demonstrada na espécie a relação contratual entre as partes, bem como, a existência de parcelas vincendas, sendo oportuno registrar ainda que
inexiste no feito prova acerca da alegada tentativa de pagamento da parcela, ainda que por outra via, ou mesmo da recusa da parte ré em receber o valor apontado como devidos, circunstâncias que jungidas comandam a rejeição da pretensão consignatória autoral
”.

Verifica-se que não há provas que reforcem os argumentos do apelante de que houve recusa injusta na cobrança da parcela de número 26 objeto da lide.

Como se sabe, o artigo 373 do CPC, atribui à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos. Confira-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Sucede, ademais, que na ação Revisional (Processo n. 0000119-13.2016.8.11.0003, cód. 812061) foi reconhecida a higidez do contrato, porquanto foram afastadas as alegações de incidência de encargos abusivos.

Dessa forma, o valor cobrado pelo banco, baseado no ajuste do contrato, não se revela abusivo e a recusa de recebimento de valor diverso, ou seja, calculado fora dos parâmetros do contrato não se caracteriza como injusta.

Assim, a consignação não preenche os requisitos próprios e não há como ser admitida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. AMPARADA EM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E NAS REGRAS DE DIREITO COMUM, A REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS BANCÁRIOS É JURIDICAMENTE POSSÍVEL. TODAVIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO, É IMPOSSÍVEL A REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE OFÍCIO. SÚMULA Nº 381 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC) É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, PORTANTO, APLICA-SE AOS CONTRATOS OBJETO DA REVISÃO. SÚMULA Nº 297 DO STJ. NO ENTANTO, A SUA INCIDÊNCIA DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. (...)
TENDO EM VISTA QUE, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO RESTOU CONFIGURADA ABUSIVIDADE QUE ENSEJASSE A REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO, NÃO HÁ FALAR EM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
.
NO PONTO, APELO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível, Nº 50099205720198210010, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 15/12/2021).

Realça-se, não cabe consignação em pagamento que não preenche os requisitos próprios, notadamente quando não demonstrada recusa injusta do credor de recebimento, máxime se o valor devido calculado fora dos parâmetros do contrato.

Sobre esta questão, este Tribunal de Justiça há muito já decidiu no julgamento da Apelação n. 82290/2012:

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RECEBER AS PARCELAS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - VALOR DO DEPÓSITO INSUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de consignação em pagamento, se não há demonstração da recusa da instituição credora em receber as parcelas; e se não comprovada a verossimilhança das alegações de abusividades no contrato, não há que ser deferido o depósito de valor menor que o contratado. (TJMT - Ap, 82290/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/01/2013, Data da publicação no DJE 28/01/2013).

Por derradeiro, observa-se que o argumento quanto à baixa do gravame do veículo só foi aventado nesta seara de recurso, que não é palco para inovação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art.85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, aqui fixados em 12% sobre o valor da causa, em consonância com o entendimento do STJ, contudo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022